Tribunal: TJDFT
Processo: 0743987-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DECISÃO Após a inclusão do feito em pauta, a parte agravante apresenta petição onde pede a extensão do efeito suspensivo concedido pela decisão de ID 65306698 para que seja determinada a completa suspensão do cumprimento de sentença originário. A decisão de ID 65306698 se limitou a conferir o efeito suspensivo para afastar a exigência de garantia do juízo para apresentação da impugnação, estando preclusa em seus termos. Os fatos processuais supervenientes nos autos de referência decorrem do curso regular do cumprimento de sentença após a apresentação da impugnação, observadas as condicionantes de preclusão para eventual levantamento de valores impostas pelo juízo quanto ao determinado no ID 70195724 dos autos originários. Indefiro o pedido da petição de ID 70195722. Retorne-se o feito para inclusão na pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora